Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Direitos autorais. Violação aos direitos do autor, enquanto compositor, que não teve seu nome incluído na plataforma demandada como tal. A despeito dos esclarecimentos prestados pela empresa apelada, no sentido de não ter sido abastecida com tal informação por parte da gravadora, fato é que deveria tê-la buscado no mercado, eis que de conhecimento público

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Direitos autorais. Violação aos direitos do autor, enquanto compositor, que não teve seu nome incluído na plataforma demandada como tal. A despeito dos esclarecimentos prestados pela empresa apelada, no sentido de não ter sido abastecida com tal informação por parte da gravadora, fato é que deveria tê-la buscado no mercado, eis que de conhecimento público - Incontroversa a publicação de oito obras musicais sem os devidos créditos, ainda que por pequeno lapso temporal, de rigor o reconhecimento do dano moral perpetrado, passível de reparação. Indenização fixada em oito mil reais. Recurso do autor provido – Parte contrária que almeja a exclusão da obrigação a si imputada relativa à inclusão do nome do autor da obra por ocasião de sua publicação – Impossibilidade – Obrigação que decorre da lei e que deverá ser atendida na hipótese de reinclusão das obras na plataforma de "streaming" pela apelada explorada. Recurso da ré improvido. RECURSOS DO AUTOR PROVIDO, IMPROVIDO O DA RÉ.